Tribunal: TJDFT
Processo: 0702251-02.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO EMPRESARIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CONTAGEM A PARTIR DO TÉRMINO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Prescreve em 3 (três) anos a pretensão de ressarcimento veiculada por meio de ação de locupletamento pautada no art. 48 do Decreto no 2.044/1908, contados do dia em que se consumar a prescrição da ação executiva – art. 206, § 3o, IV, do Código Civil (STJ. 3a Turma. REsp 1.323.468-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 17/3/2016).

2. A nota promissória acostada ao feito tem como vencimento a data de 15.07.2013. A prescrição da pretensão executiva foi ultimada em 15.07.2016, a partir de quando tem-se o início da contagem para fins de verificação da prescrição trienal da ação de locupletamento. Nesse contexto, o autor teria até o dia 15.07.2019 para ingressar com a presente demanda, a qual foi ajuizada em 01.04.2019.

3. Nesse descortino, não se operou a prescrição da pretensão de ressarcimento do locupletamento ilícito do emitente da nota promissória.

4. Precedentes: Acórdão 1341224, 07086415120208070005, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021.; Acórdão 1319770, 07001201720208070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021; Acórdão 1301354, 07058383220198070005, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no PJe: 22/1/2021.

5. Inviável aplicar, na espécie, a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento. Portanto, evidenciado o error in procedendo, a anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo a quo, é medida que se impõe.

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

7. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.